Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-54.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700131-54.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELEN TEODORO SERAINE FAGUNDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, parte ré, contra a r. decisão (ID 220161302) proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo n. 0716259-37.2022.8.07.0018), acolheu o pedido do credor e determino o cancelamento do precatório expedido em ID no 176930546, com a expedição de RPV relacionada aos valores principais, observando-se o teto de 20 salários mínimos. A parte agravante alega em suas razões recursais (ID 67986968), que desde que o E. TJDFT declarou a inconstitucionalidade da Lei distrital n. 6.618/2020, o Distrito Federal passou a programar os pagamentos de requisições de pequeno valor e a expedição de precatórios observando o limite de 10 (dez) salários mínimos, disposto na então aplicável Lei distrital n. 3.624/2005, a qual havia sido repristinada em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei distrital n. 6.618/2020. Defende que a decisão vulnerabiliza o princípio da segurança jurídica, o qual preconiza que, caso haja nova interpretação da norma, devem ser resguardadas as situações consolidadas anteriormente. Sustenta que nos termos do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e do art. 6o, §1o, do Decreto-Lei no 4.657/1942, a expedição de precatório, sem manifestação de renúncia formal em relação ao excedente do teto da RPV, caracteriza ato jurídico perfeito, de modo que não se admite a sua rediscussão. Aduz que o cancelamento do precatório neste momento processual infringe a própria ordem de pagamento cronológica deste tipo de requisição (art. 100, da Constituição Federal), ao passo que o credor ao solicitar o cancelamento do Precatório após a devida expedição e sem gerar renúncia de valores estará burlando a lista cronológica de pagamento. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. Ausência de preparo por se tratar de recurso interposto pela Fazenda Pública. É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos processuais de admissão do recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A questão controvertida cinge-se à possibilidade de pagamento através de requisição de pequeno valor, adotando o valor de 20 salários-mínimos, previstos na Lei Distrital n.o 6.618/20. A publicação do acórdão do Conselho Especial que declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 6.618/2020 ocorreu em 22/05/2023: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Opostos Embargos de Declaração, restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. IMPRECISÃO QUANTO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUPRIMENTO CABÍVEL. I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo. II. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. III. Deve ser explicitado o alcance preciso da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade a fim de evitar controvérsia nos vários processos pendentes. IV. Recurso da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal desprovido. Recurso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal parcialmente provido. (Acórdão 1763827, 07068777420228070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Plenário do STF, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal para declarar constitucional a Lei Distrital 6.618/2020, que altera para 20 salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, reformando assim, o acórdão proferido pelo eg. TJDFT que declarou a inconstitucionalidade formal da lei distrital por violação à competência privativa do governador do Distrito Federal (RE 1.491.414, Relator Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 1o/07/2024, publicado em 12/07/2024). Para melhor análise da questão colaciono aos autos trecho do voto condutor do Ministro Flávio Dino (Relator): [...] Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa. Transcrevo o teor da legislação impugnada: "LEI No 6.618, DE 08 DE JUNHO DE 2020 (Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências) O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6o do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I - o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II - o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário." Constata-se, nesse cenário, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não está alinhado com a orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADI 5706. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes firmados pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados: ARE 686.607-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, DJe 03.12.2012; RE 707.863-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe 20.11.2012; e RE 1.215.332-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, DJe 14.12.2020, assim ementado: "DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS IMPORTAÇÃO. ESTADO DE SÃO PAULO. VALIDADE DA LEI LOCAL A PARTIR DA LC 114/2002. DECISÃO DO PLENÁRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. [...] 3. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015." Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1o e 2o, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. [...] O acórdão restou assim ementado: EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (STF - RE: 1491414 DF, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 01/07/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024) Em pese a ausência de trânsito em julgado do RE: 1491414/DF, tenho que NÃO assiste razão à parte agravante. A jurisprudência do e. STF se consolidou no sentido da aplicação imediata da Lei Distrital 6.618/2020 às execuções pendentes. Veja-se recentes julgados: EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MAJORAÇÃO DO TETO. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA. RE 729.107-RG. TEMA N. 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. IMPERTINÊNCIA. 1. É constitucional a Lei n. 6.618/2020 do Distrito Federal, no que majorado o teto das obrigações de pequeno valor de dez para vinte salários mínimos, cabendo aplicar de modo imediato a nova disciplina normativa, inclusive quanto a execuções iniciadas em momento anterior ao da vigência do diploma legal. Precedentes. 2. Mostra-se impertinente a tese fixada no julgamento do RE 729.107 (Tema n. 792/RG), a revelar inadequada a aplicação retroativa, quanto a situações jurídicas constituídas em data anterior, da Lei distrital n. 3.624/2005, por meio da qual reduzido o teto das requisições de pequeno valor de quarenta para vinte salários-mínimos. Distinção. 3. Agravo interno desprovido. (STF - RE: 1490757 DF, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-09-2024 PUBLIC 19-09-2024) EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STF - RE: 1502146 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-09-2024 PUBLIC 19-09-2024) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. LEI DISTRITAL 6.618/2020. AUMENTO DO LIMITE DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE EXPRESSAMENTE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE, POR UNANIMIDADE, NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.491.414, REL. MIN. FLÁVIO DINO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STF - RE: 1483176 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-08-2024 PUBLIC 26-08-2024) AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE 10 PARA 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO A FIM DE QUE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEJA REMETIDO A ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA ANÁLISE E JULGAMENTO. 1. A possibilidade de revisão da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário mediante a aplicação da sistemática da repercussão geral pela via reclamatória somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado pela autoridade reclamada. 2. A Lei Distrital 6.618/2020 majorou o limite previsto na Lei Distrital 3.624/2005 de 10 (dez) para 20 (vinte) salários como teto para recebimentos de créditos por meio de RPV, devendo ser aplicada para as execuções em curso. A ultratividade da norma, que é prejudicial aos direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs credores do Estado, ofende os princípios constitucionais da isonomia e da cronologia para pagamento dos créditos perante a Fazenda Pública. 3. A tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses em que se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação a fim de que o recurso extraordinário seja remetido a este Supremo Tribunal Federal para análise e julgamento. (STF - Rcl: 55899 DF, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 13/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-08-2024 PUBLIC 21-08-2024) No caso dos autos, não se verifica a probabilidade do direito para a concessão da tutela requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital